Tribunal: TJSP
Processo: 1001777-65.2021.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
DANOS MORAIS
– Declaratória de inexigibilidade c.c. indenização por danos morais - Ausência de prova de inscrição de negativação – Dívida inscrita em plataforma de negociação "Serasa Limpa Nome" – Ausência de publicidade – Danos morais – Não ocorrência:

– Em se tratando de débito destituído de publicidade, o qual somente consta da plataforma de negociação "Serasa Limpa Nome", e, à

Ementa:
DANOS MORAIS
– Declaratória de inexigibilidade c.c. indenização por danos morais - Ausência de prova de inscrição de negativação – Dívida inscrita em plataforma de negociação "Serasa Limpa Nome" – Ausência de publicidade – Danos morais – Não ocorrência:

– Em se tratando de débito destituído de publicidade, o qual somente consta da plataforma de negociação "Serasa Limpa Nome", e, à míngua de elementos concretos que atestem o dano moral, improcede o pleito indenizatório.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– Fixação – Remuneração digna do trabalho do advogado – Observância da complexidade da demanda e do zelo do patrono – Incidência do artigo 85, § 2o, do CPC- Necessidade:

– A fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a remunerar dignamente o trabalho do advogado do vencedor, levando-se em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, em observância ao art. 85, § 2o, do CPC. Equidade que somente tem cabimento diante do baixo valor da causa ou irrisório proveito econômico, fatores ausentes na espécie. Tema 1.076 do C. Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.